Tribunal: STF
Processo: RE 603936
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS ANTECIPADAMENTE AOS SÓCIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA, DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.